Tribunal: TJES
Processo: 5027143-90.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027143-90.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS ROBERTO CORREA DOS SANTOS
RECORRIDO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA NACAO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5027143-90.2024.8.08.0048

RECORRENTE: CARLOS ROBERTO CORREA DOS SANTOS

RECORRIDO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA NACAO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
CARLOS ROBERTO CORREA DOS SANTOS
em face da
ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA NACAO,
aduzindo o requerente que ao analisar seu histórico de créditos junto ao INSS (aposentadoria por incapacidade permanente) observou cobranças realizadas pelo requerido desde março de 2024, que alega desconhecer. Busca, assim, a devolução dos valores descontados em dobro, além de danos morais.

A requerida, embora devidamente citada e intimada (ID 11350656), não ofertou defesa nos autos (ID 11350654).

A sentença (ID 11350657) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Por estas razões, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para o fim de:

A) DECLARAR a inexistência da relação jurídica referente ao contrato denominado “CONTRIB. ABAPEN – 0800 000 3657”, se abster de cobrar e/ou negativar, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais), por desconto indevido realizado ou dia de negativação, até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo da majoração da multa e da restituição em dobro de novos descontos.

B) CONDENAR, ainda, a requerida a restituir ao autor a quantia de R$ 934,32 (novecentos e trinta e quatro reais e trinta e dois centavos – já em dobro), acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do primeiro desconto (ato ilícito), inclusive os valores que forem descontados no decorrer do processo também deverão ser restituídos em dobro, mediante comprovação por parte do autor destes novos descontos (art. 323, CPC).

C) CONDENAR a ré a pagar a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), referente a indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (Enunciado de Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Enunciado de Súmula nº 362 do STJ).

Por fim, diante da procedência dos pedidos, defere-se em sentença, nos termos da fundamentação a tutela de urgência para determinar que a ré cumpra as obrigações fixadas no item “A” do dispositivo, independente do trânsito em julgado, inclusive sob pena das multas lá fixadas
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 11350664), pretendendo unicamente a majoração dos danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo e diante do demonstrativo recebido junto ao INSS de ID 11350649.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

No caso, entendo ser cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mesmo se tratando de associação civil sem fins lucrativos. Isso porque a atividade desempenhada (assistência ao idoso) se enquadra no conceito de prestação de serviços, nos termos do art. do art. 3º, § 2º do diploma consumerista, de forma que preenchido o critério objetivo para configuração da relação de consumo.

Portanto, mesmo não sendo a requerida uma empresa, presta um serviço aos seus associados que, no caso, são destinatários finais do mesmo, estando incluídos, portanto, no conceito de consumidores.

O recurso versa unicamente sobre o
quantum
arbitrado a título de danos morais. Entendo por razoável a quantia fixada de R$ 3.000,00 (três mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido do autor, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita. Sem honorários, considerando a revelia da requerida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 24 de março de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)